Tribunal: TJDFT
Processo: 0729466-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0729466-55.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 240626279 dos autos originários n. 0708816-18.2024.8.07.0001), que acolheu em parte a impugnação à penhora de salário apresentada pelo executado, aqui agravado. Fundamentou o juízo singular: Da leitura dos documentos que instruem a impugnação, aditada conforme id. 238512773, em especial do extrato bancário de id. 238515848, págs. 63-64, apura-se que a quantia de R$ 1.248,14 bloqueada na conta bancária de titularidade do devedor de n.o 17077588-2, agência 0001-9 da instituição financeira Inter S.A., na data de 13 de dezembro de 2024, consiste de resíduo do crédito depositado em seu favor a título de remuneração em 06 de dezembro de 2024, impenhorável por força do artigo 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a sua imediata liberação. Não se desincumbiu a parte impugnante, porém, de demonstrar a impenhorabilidade da quantia de R$ 100,00 bloqueada na conta bancária que mantém junto à instituição financeira Pan S.A.. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 225588166 determinando a liberação, em favor do impugnante, do valor injuridicamente constrito. Precluindo a decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que disponibilize, em favor de CAMILO ALMEIDA DO VALE, mediante transferência para a conta bancária de sua titularidade de n.o 177077599-2, agência 0001-9 da instituição financeira Inter S.A., a quantia de R$ 1.248,14, mais acréscimos legais, penhorada conforme decisão de id. 220376005. Sem prejuízo expeça-se, em favor de INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, alvará para o levantamento da quantia de R$ 100,00, mais acréscimos legais, penhorada conforme decisão de id. 220376005. A agravante sustenta que a impenhorabilidade salarial não é absoluta e deve ser relativizada quando não demonstrado que a constrição compromete a subsistência do devedor e de sua família. Argumenta que o ônus da prova quanto à essencialidade dos valores recai sobre o devedor, o que não foi cumprido no caso. Cita precedentes do STJ que admitem a penhora parcial de salário, desde que preservado o mínimo existencial. Afirma que o decisum contraria o princípio da efetividade da execução e o interesse do credor, conforme previsto no art. 797 do CPC. Requer a reforma da decisão para manter a penhora integral dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, autorizar a constrição de 30% da verba. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema Repetitivo 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de requisitos necessários à concessão liminar do pedido. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Na espécie, está comprovado que o bloqueio de ativos financeiros (id. 220646541 – p. 2 na origem) se deu na conta bancária que é utilizada para o recebimento do salário do agravado (id. 238515848 – p. 63/64 e id. 238515852 na origem). Com efeito, a proteção do salário se faz “na forma da lei”, tal como previsto na Constituição Federal (art. 7o, inc. X), sendo inequívoco que o Superior Tribunal de Justiça, na sua missão constitucional de interprete da lei federal acolhe a possibilidade de penhora, com a mitigação da regra, “desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). Consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Todavia, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, verifico que o salário do agravado é inferior ao salário mínimo necessário de R$ 7.067,68 no mês de dezembro de 2024, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet[1] do DIEESE, o que indica a inviabilidade de penhora. Na linha do entendimento segundo o qual a mitigação da impenhorabilidade de salários deve preservar parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019. Grifado) Nesse cenário, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há urgência que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. No particular, não há risco de levantamento de valores, porquanto o juízo de origem autorizou a expedição de alvará somente após preclusão da decisão. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html